Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-97.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Pretensão ao desembaraço de parte do bem. Acolhimento parcial em primeira instância.

Anterioridade da aquisição de metade do bem frente ao nascimento da obrigação, objeto de execução pela embargada. Cronologia dos fatos que favorece a embargante. Indevida penhora do bem imóvel em sua inteireza.

Pretensão de que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Pretensão ao desembaraço de parte do bem. Acolhimento parcial em primeira instância.

Anterioridade da aquisição de metade do bem frente ao nascimento da obrigação, objeto de execução pela embargada. Cronologia dos fatos que favorece a embargante. Indevida penhora do bem imóvel em sua inteireza.

Pretensão de que o ônus sucumbencial recaia totalmente sobre a terceira, por força do princípio da causalidade. Impossibilidade. Embargada que teve ciência da transmissão de parte da propriedade e mesmo assim insistiu na penhora. Resistência indevida verificada. Matéria submetida a recurso especial repetitivo. Ônus sucumbencial recíproco estabelecido na r. sentença. Manutenção.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.